Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO E INTERNET. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente os débitos relativos a prestação de serviços de TV a cabo e internet cobrados pela ré, referente ao contrato objeto da lide (código 040/051777621).
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a autora arguiu que não contratou os serviços da ré, que teve seus dados pessoais violados por ela e que vem recebendo reiteradas cobranças, o que lhe causou vexame e humilhação. Defendeu que, dessa forma, os atos da ré caracterizam ofensa ao direito da personalidade, devendo ser fixada indenização. Por outro lado, a ré alegou que eventual cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
4. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que a autora não teria comprovado a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que a cobrança indevida não lhe causou maiores aborrecimentos.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. No caso concreto, a sentença deve ser mantida. Em que pese a falha na prestação dos serviços da empresa ré e o consequente aborrecimento enfrentado pela autora ao receber ligações e mensagens de cobrança indevidas, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar danos morais. A autora não comprovou cobrança que a expusesse à humilhação ou vexame e não teve seu nome negativado, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade. Como bem observado na sentença: “os fatos não tomaram maior proporção que os incômodos e chateações das vicissitudes da vida em sociedade”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.